Tribunal: CARF
Processo: 11080.734104/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734104/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.339 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
NOBILE CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-67.585, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
DA EXCLUSÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734104/2012-37
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Tratam os autos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/POA no
770834, de 10 de setembro de 2012 (fl.24), cientificando a interessada, como abaixo
se reproduz:
“Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a pessoa jurídica a seguir identificada em virtude de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
disposto no inciso V, do art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea
“d”, do inciso II, do art.73, combinada com o inciso I, do art.76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011
Nome empresarial: NOBILE CONTABILIDADE LTDA - ME
CNPJ: 92.074.251/0001-39
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, nos itens “Empresa”, “Simples Nacional”,”Exclusão
2012”, “ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos”.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2013,
conforme disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei Complementar no 123, de 2006.”
DO RECURSO
A interessada, tendo conhecido do ADE/DRF/POA no 770834 (fl.24), em
09/10/2012 (cfr. cópia da Consulta Postagem por NI fl.27 e consulta SUCOP imagem
de fl.28), e não se mostrando resignada com o feito fiscal, protocolizou em
07/11/2012, na DRF/POA – RS, a sua manifestação de inconformidade (fls.02/03),
acompanhada da documentação de fls.04/09 e 12/21, assim apresentando a sua defesa,
como abaixo se reproduz, integralmente, senão vejamos:
 Na pesquisa dos motivos da exclusão constam débitos Previdenciários na RFB
e na PGFN e débitos não Previdenciários na PGFN, como consta no endereço
eletrônico do ADE;
 Verificando estes débitos gostáramos de dizer que em 08/01/2009 e
20/01/2009 solicitamos o parcelamento de débitos para ingresso no Simples Nacional
(cfr. cópia dos recibos em anexo), e de lá para cá, vem pagando as parcelas,
mensalmente, mesmo que sendo em emissão de Darfs diretamente, no programa
Sicalc, uma vez que tais parcelamentos não aparecem automaticamente no site, pois
em 11/03/2009 foi indeferida a solicitação de inclusão no Simples Nacional, conforme
recibo no 00.02.69.61.83, e por esse motivo os parcelamentos não foram validados;
 Devido ao indeferimento acima mencionado, nos vimos obrigados a
ingressarmos na justiça, que conforme o processo no 2009.71.00.030257-7/RS, tendo
sido concedida uma LIMINAR favorável ao nosso pedido, datada de 12/12/2009 e
publicada em 25/01/2010, e em 21/06/2010, a sentença julgada como procedente a
ação, diante da liminar, protocolamos em 04/02/2010, junto à Receita Federal do
Brasil/POA/RS (DRF?POA/SEORT), o pedido de validação manual dos
parcelamentos, já solicitados em 01/2009, uma vez que os mesmos não foram
validados automaticamente pelo sistema, o que não foi feito até o presente exercício;
 Uma vez que os débitos relacionados como motivo para nossa exclusão foram
quitados e/ou parcelados, tornam o Ato Declaratório Executivo sem efeito;
 À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e a improcedência do
Ato Declaratório, espera e requer seja acolhida a nossa manifestação de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

inconformidade para o fim de ser decidido acerca da nossa não exclusão do Simples
Nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFICÁCIA CONFIRMADA.
Ratifica-se o Ato Declaratório Executivo quando o contribuinte possuir débitos
para com as Fazenda Públicas Federal, Estadual ou Municipal, à época do feito
administrativo, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos para sua decisão final:
DO MÉRITO
DAS CONSTATAÇÕES
Em que pesem todas as alegações da interessada em sua manifestação de
inconformidade de fls.02/03, asseverando terem sido todos os débitos,
causadores de sua exclusão, pagos ou mesmo parcelados, vê-se que ela não
trouxe à colação provas de quitação destes débitos (Darfs dos pagamentos),
mas de acordo com pesquisa realizda pela unidade local, DRF/POÁ, de fls.
10/11 (Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional), e 23 (SIVEX – Consulta de Débitos Geradores do ADE),
verifica-se que os débitos geradores do Ato Declaratório DRF/POA/RS no
770834 de fl. 24, em número de cinco, encontram-se, ainda, em cobrança junto
à PGFN.
Assim, tudo o que foi dito pela interessada a respeito dos cinco débitos, em
realizando consulta, atual, junto à PGFN, podemos vislumbra-los de forma
bem clara a respeito onde os vemos através de seus nímeros de inscrição na
DAU, bem assim do seu inadimplemento (parcelas em atraso – não pagas até a
presente data), como se mostram às fls. 31/40, dos autos em que aparecem, em
ordem, como listadas à fl.23.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta feita, apesar, repito, de a interessada ter afirmado haver parcelado e pago
todos os débitos, que causaram a sua exclusão, vemos que embora os tenha
realmente parcelado, notamos que para tais parcelamentos não foi dada a
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

continuidade, interrompendo-os e causando a sua exclusão, como podemos
perceber, consultando as fls.32, 34, 36, 38 e 40.
E mais, os débitos não somente estavam ativos à época do ADE/DRF POÁ no
770834, de 10/09/2012 (fl.24), como também os referidos parcelamentos tão
somente foram concedidodos, todos, a partir de 03/10/2013, bem depois do
feito administrativo.
Como é de sabença, as Resoluções do Comitê Gestor regulamentam as
decisãos ditadas pela Lei Complementar no 123/2006, e lhes dá outras
providências, in casu estabelece a alínea “d”, do inciso II, do art. 73, da
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, vigente à época do ADE/DRF/POA
que, in verbis:
“Art.73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente quando:
(...)
d)-possuir débito com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade o esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006,
art.30, § 1o, inciso II)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subseqüente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art.31, inciso IV)”
Da mesma forma estabelece o inciso I, do art. 76, também do mesmo
dispositivo Legal, que:
“Art.76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a parttir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art.73; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art.29, inciso I; art.31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)”
Ademais, é preciso deixar claro que à interessada cabia fazer prova de todos os
pagamentos, como afirma terem sido feitos, no caao trazendo à colação todos
os Darf(s), para que pudéssemos soma-los e nos asseverarmos de que cada
grupo dos documentos/Darf(s) pagos corresponderia à inscrição dos débitos na
PGFN, para que desta forma pudéssemos tomar todas as providências cabíveis,
porém ela nada trouxe de concreto, tão somente afirmações evasivas acerca de
tais pagamentos, que são absolutamente inprofícuas, fazendo com que caiam
por terra todas as suas asserivas.
Desta feita, tendo a interessada se enquadrado na situação legal supradita, nada
mais a fazer senão concordarmos com o ADE DRF/POA de fl.24, em apreço.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

DA CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, decido NÃO ACOLHER A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE de fls.02/03, e MANTER o ADE DRF/POA no 770834,
de 10/09/2012 (fl.24).

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/09/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário, aparentemente, em 13/10/2014 (efls. 52). Não há indicativo preciso da data
da apresentação do recurso voluntário, mas considerando os elementos apostos nos autos, vou
entender que o mesmo foi tempestivo.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- estaria havendo descumprimento de ordem judicial;
- estaria pagando regularmente o parcelamento dos quais os débitos motivadores
da exclusão do simples nacional foram relacionados, mas os pagamentos não estavam
devidamente imputados ao mesmo.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre exclusão do simples nacional por conta de
débitos sem exigibilidade suspensa, com efeitos a contar de 01/01/2013.
Na sua peça recursal, o contribuinte alega que houve um descumprimento de
decisão judicial, por conta de problemas no parcelamento, em que obteve liminar em 12/12/2009
(efls. 15/16), cuja fundamentação é a seguinte:
Independentemente da discussão atinente à constitucionalidade da vedação
constante no art. 17, V, da LC n° 123/06. entendo que deve ser concedido o
pedido liminar, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

que o autor preenche os requisitos para inclusão no Simples Nacional.
(Grifamos)
No termo de indeferimento da opção pelo Simples, expedido pela em 11/03/2009,
constava apenas a existência de débito perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil. Houve impugnação do contribuinte, que alegou que tais débitos
estavam em processo de parcelamento. No tocante ao débito municipal, informou
já estar consolidado o parcelamento.
Posteriormente, foi informado, à empresa autora, que havia pendências fiscais
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e com o Município de Porto Alegre
(31/03/2009, fl. 29).
Entretanto, os documentos das fls. 21/24 comprovam a consolidação de
parcelamento de débitos municipais desde 01/12/2008. Já os documentos das fls.
36, 46 e 54 demonstram os requerimentos de parcelamentos efetuados junto à
Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 08/01/2009 e
20/01/2009, anteriormente, portanto, ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional. (Grifamos)
Na esfera federal, após impugnação do contribuinte, foi confirmado o erro de
fato ocorrido em sua solicitação de opção pelo Simples Nacional, passando o
autor, assim, a não ter qualquer pendência com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil impeditiva de seu ingresso no regime tributário diferenciado.
(Grifamos) A exclusão do Simples, contudo, foi mantida em razão da pendência
verificada em âmbito Municipal, relativa à taxa de expedição de alvará do ano de
2006, no valor de R$ 71,06. Ocorre que, conforme antes referido, o contribuinte,
desde dezembro de 2008, já havia efetuado requerimento de parcelamento dos
créditos tributários perante o Município, intentando, justamente, cumprir todos os
requisitos para sua inclusão no regime de arrecadação unificada nacional.
Entendo, diante desses fatos, que sequer é preciso invocar a inconstitucionalidade
do inciso V do art. 17 da LC n°. 123/06. A questão resta bem demonstrada pelos
documentos acostados. Ante o exposto, CONCEDO a medida antecipatória para
determinar à ré que, em não havendo outros óbices legais, procedam à inclusão
do demandante no Simples Nacional desconsiderando o óbice gerado pelo débito
relativo à taxa de expedição de alvará do ano de 2006, no valor de R$ 71,06, com
efeitos a contar ano-calendário de 2009.

Assim, no seu entender, os débitos relativos ao ato declaratório executivo de
exclusão do simples nacional seriam os mesmos contemplados pela decisão judicial. Contudo, já
antecipando análise dos autos, tal decisão judicial foi dada por conta de imbróglios no seu
ingresso, em 2009. Aqui, neste processo, se trata da sua exclusão. Eventualmente podem estar
relacionados, e para tanto, parto a esta análise.
Apenas para complementar, conforme consta na sua peça recursal, a liminar foi
confirmada em sentença de 21/06/2010, com idêntica fundamentação à decisão liminar.
A decisão a quo não comenta em nenhum momento da decisão liminar acima,
apesar de ser informada na manifestação de conformidade. Contudo, frisa que os parcelamentos
foram cancelados, sendo interrompidos, pelo qual os débitos retornaram à cobrança, o que
causou a sua exclusão.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Compulsando os autos, verifico que na efls. 23 e 26, que há duas consultas dos
débitos que estão em cobrança na PGFN, impressos em 08/11/2012 e 14/02/2013, conforme
listagem abaixo:

Na efls. 31 a 40, temos várias telas de consulta em sistema de dívida ativa,
impressos em 01/08/2014, que mencionam parcelamentos rescindidos, conforme imagem
exemplificativa abaixo:

A decisão a quo, em detalhes, aborda o seguinte a respeito:
Em que pesem todas as alegações da interessada em sua manifestação de
inconformidade de fls.02/03, asseverando terem sido todos os débitos, causadores
de sua exclusão, pagos ou mesmo parcelados, vê-se que ela não trouxe à colação
provas de quitação destes débitos (Darfs dos pagamentos), mas de acordo com
pesquisa realizada pela unidade local, DRF/POÁ, de fls. 10/11 (Relação dos
Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional), e 23 (SIVEX –
Consulta de Débitos Geradores do ADE), verifica-se que os débitos geradores do
Ato Declaratório DRF/POA/RS no 770834 de fl. 24, em número de cinco,
encontram-se, ainda, em cobrança junto à PGFN.
Assim, tudo o que foi dito pela interessada a respeito dos cinco débitos, em
realizando consulta, atual, junto à PGFN, podemos vislumbra-los de forma bem
clara a respeito onde os vemos através de seus números de inscrição na DAU,
bem assim do seu inadimplemento (parcelas em atraso – não pagas até a presente
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

data), como se mostram às fls. 31/40, dos autos em que aparecem, em ordem,
como listadas à fl.23.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta feita, apesar, repito, de a interessada ter afirmado haver parcelado e pago
todos os débitos, que causaram a sua exclusão, vemos que embora os tenha
realmente parcelado, notamos que para tais parcelamentos não foi dada a
continuidade, interrompendo-os e causando a sua exclusão, como podemos
perceber, consultando as fls.32, 34, 36, 38 e 40.
E mais, os débitos não somente estavam ativos à época do ADE/DRF POÁ no
770834, de 10/09/2012 (fl.24), como também os referidos parcelamentos tão
somente foram concedidos, todos, a partir de 03/10/2013, bem depois do feito
administrativo.

Retomando a sua peça recursal, ao abordar tais parcelamentos rescindidos,
comenta o recorrente:
- os débitos seriam anteriores ao termo de opção pelo simples nacional – 2009, e
foram solicitados parcelamento, começando a pagar de forma manual;
- insiste que tais débitos estão parcelados e vinham sido rigorosamente cumpridos;
- o parcelamento e a respectiva liminar (confirmada em sentença) foram de
quando do ingresso no simples nacional, com pedido efetuado em 08/01/2009, indeferido em
11/03/2009;
- tece longo detalhamento dos eventos inerentes a este momento – do pedido de
ingresso no simples nacional, que conforme relato do próprio, ocorreram ao longo do ano de
2009;
- assim, conclui que como não fora confirmado seu ingresso no simples nacional,
via administrativa, acabou não conseguindo pagar via sistema as parcelas inerentes ao
parcelamento (pagou manualmente), e dos débitos deste parcelamento é que agora estariam sem
sua exigibilidade suspensa;
- os pagamentos que realizou (conforme listagem na sua peça recursal) não foram
vinculados ao respectivo parcelamento, pois efetuara os pagamentos de forma manual
Em análise detalhada nos autos, verifico que o parcelamento em questão está
relacionado aos seguintes processos administrativos, inerentes a cada um dos débitos:
- 11080.513104/2008-19
- 11080.513105/2008-63
- 11080.513106/2008-16
- 11080.509958/2011-04
- 11080.509959/2011-41
Contudo, como os débitos estão, presumivelmente, em discussão de execução
fiscal (se não já encerrados) no âmbito da PFN, não houve condições deste relator precisar a sua
situação atual.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Assim, resumindo, e simplificando:
- de quando do seu ingresso (2009), o contribuinte não conseguiu implementar o
parcelamento do simples nacional, tendo vários problemas, os quais recorreu à decisão judicial
(que lhe foi dada) para confirmar seu ingresso (este foi o objeto da decisão judicial);
- segundo suas palavras, foi pagando manualmente os parcelamentos, contudo,
nunca houve a respectiva vinculação destes DARFs para abater os saldos devedores;
- como não houve confirmação destes pagamentos mensais, os parcelamentos
acabaram rescindidos, e os débitos em cobrança em dívida ativa;
- por consequência, e nas suas palavras, destes débitos, houve a exclusão do
simples nacional a contar de 01/01/2013.
Considerando que a peça recursal foi apresentada em setembro/2014, e não há
nenhum registro superveniente dos eventos inerentes a este parcelamento, bem qual a situação da
cobrança em dívida ativa atual, entendo que seja prudente verificar tal situação com a unidade de
origem.
Assim, em relação aos débitos motivadores da exclusão do simples nacional, aos
quais, ao que tudo indica, foram inicialmente parcelados, rescindidos administrativamente,
confirmado em sentença judicial, e mantido os pagamentos da parcelados, verificar qual a atual
situação dos mesmos, tanto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto na
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Não se quer aqui rediscutir os parcelamentos e sua eventual rescisão, algo afeto a
outro processo, mas se pressupõe que o contribuinte tenha levado à ciência da execução fiscal
destes eventos, e quiçá, lá ocorrida uma decisão terminativa, para um lado ou para o outro. Se
não houve ainda decisão terminativa, presume-se que esteja suspenso, o que eventualmente pode
refletir no presente processo.
Assim, entendo que para decidir sobre a exclusão do simples nacional, questão
nodal dos autos, é necessário verificar a situação atual da discussão daqueles débitos que
ensejam tal feito sobre o contribuinte, conforme detalhado acima.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar a situação atual e da época dos débitos ensejadores da
exclusão do simples nacional, no âmbito da SRFB e PFN.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734104/2012-37

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital